Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737053-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZANETE FERREIRA AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por IZANETE FERREIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas (fls. 59/60). Relata a agravante que as partes, que são mãe e filhos, tiveram uma discussão acalorada que gerou um boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva que foi deferido. Alega que hoje ela e os autores do suposto fato se entenderam e resolveram seus conflitos amigavelmente, razão pela qual não subsiste mais interesse na manutenção das medidas protetivas. Sustenta, assim, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva deve ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os seus interesses. Acrescenta ainda, que como não ocorreu o recebimento da denúncia e por não querer mais prosseguir com o processo, requisitará a designação da audiência de Retratação da Representação, com a oitiva do Ministério Público. Requer, com isso, o deferimento liminar da tutela antecipada para que seja revogada as medidas protetivas deferidas em relação aos filhos. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Com efeito, o artigo 13 da Lei no 11.340/2006 dispõe que ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. Trata-se da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e Civil às causas de natureza penais e cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que para fins de identificação do diploma legal aplicável em cada caso, há que se averiguar se as medidas protetivas deferidas possuem natureza cível ou criminal. Isso porque dentre as medidas protetivas de urgência descritas no artigo 22 da Lei no 11.340/2011, é possível identificar a existência de medidas essencialmente penais e outras essencialmente cíveis. No caso, as medidas restritivas estabelecidas em desfavor de Alex Ferreira de Lemos e de Lucas Ferreira de Lemos, filhos da vítima, foram as de: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (fl. 19) Neste prisma, verifica-se que o ato judicial atacado possui natureza majoritariamente penal. Portanto, desafia remédios processuais de correção previstos no âmbito do direito processual penal. Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Por outro lado, importa ressaltar que esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas protetivas do artigo 22 da Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. Assim, objetivando evitar perecimento do direito vindicado, deve ser mitigado o entendimento que veda a interposição do agravo de instrumento na esfera penal, recebendo este recurso como reclamação (art. 232 do RITJDFT), porém, desde que interposto dentro do prazo estipulado para o recurso substituído, que, na espécie, é de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A propósito, confira-se: 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) Diante dessas considerações, o presente agravo de instrumento deve ser recebido como Reclamação, reunindo condições de seguimento, visto que tempestivo, uma vez que a decisão impugnada foi publicada em 30/08/2024 sendo o recurso interposto em 4/09/2024. Recebo, pois, o agravo de instrumento como reclamação fundada nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal e passo ao exame do pedido liminar. Como se sabe, a liminar exige para a sua concessão a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No caso sob exame, consta do relato da vítima na Comunicação de Ocorrência Policial que: possui dois filhos denominados ALEX FERREIRA DE LEMOS (29 anos de idade) e LUCAS FERREIRA DE LEMOS (25 anos de idade), que sempre lhe deram muito trabalho. Quando eles residiam em casa com a declarante, sempre chegavam drogados e embriagados. Que ALEX consome cocaína, maconha e crack, e LUCAS consome cocaína e ruphypnol; eles têm o costume de praticar roubos; que quando residiam com a declarante eles costumavam chegar em casa com produtos de crimes. Que sempre viu ALEX e LUCAS portando arma de fogo. Que registrou inicialmente Ocorrência Policial no 1.825/2024-31aDP contra seus filhos ALEX FERREIRA DE LEMOS (29 anos de idade) e LUCAS FERREIRA DE LEMOS (25 anos de idade), e foram deferidas medidas protetivas (Processo 0709115-80.2024.8.07.0005 - Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina). Que no início da noite de 25/06/2024, Oficial de Justiça foi na casa de declarante e notificou ALEX, que estava em casa e ele pegou suas coisas e saiu da residência, e depois a declarante ficou sabendo que LUCAS também foi notificado por telefone. Contudo, pouco tempo depois, LUCAS mandou mensagem para a declarante ameaçando: "você não vai ficar na minha casa... vou tacar fogo na casa", e na madrugada daquele dia, ALEX foi na casa da declarante e ficou parado lá em frente, e ela ficou com medo e compareceu na Delegacia e registrou nova Ocorrência no1855/2024-31aDP em 26/06/2024. Afirma que tais fatos voltaram a ocorrer nesta madrugada de 08/07/2024, às 02:50h, quando LUCAS e ALEX compareceram novamente na porta da casa da declarante de carro, em um veículo Corsa verde de propriedade de ALEX, e aparentavam estar embriagados e drogados. Que ALEX conduzia o veículo; LUCAS desceu do carro e foi em frente à casa da declarante e a chamou pelo seu nome, momento em que a declarante informou-lhe que não queria conversa, e LUCAS disse que a declarante era uma vagabunda e que poderia chamar a polícia para ele que não tinha medo. A declarante chamou a Polícia Militar, mas quando os policiais chegaram lá, eles já tinham saído com o carro e não foram encontrados pelos policiais. Informa que mora atualmente com a sua filha "de favor" na residência desta. Manifesta seu desejo de que ALEX e LUCAS sejam processados criminalmente por tais atos praticados, bem como requer a manutenção das medidas protetivas de urgência antes mencionadas já deferidas. (fl. 36) Na mesma oportunidade, a reclamante requereu a apuração dos fatos e a aplicação de medidas protetivas. O d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, aplicou medidas protetivas em favor da reclamante, nos seguintes termos (fls. 17/20): Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: (...) Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e os indicados Agressores, pois a vítima narra histórico de ameaça, agressão física (tapa, empurrão), ID. 201506773, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO os pedidos formulados pela Ofendida IZANETE FERREIRA DE LEMOS e APLICO a ALEX FERREIRA DE LEMOS e LUCAS FERREIRA DE LEMOS as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Do deferimento das medidas protetivas de urgência, os filhos da reclamante foram devidamente intimados (fl. 23 e fl. 27). Traçado o contexto acima, nessa análise preliminar, há indicativo concreto de que a revogação das medidas protetivas de urgência acarretará risco para a vítima. Como se nota dos autos, o caso exige cautela, considerando que as ameaças e ofensas praticadas pelos filhos da vítima, ora reclamante, são graves e constantes. Inclusive, a vítima já contava com medidas protetivas deferidas em desfavor dos filhos e que foram descumpridas por eles. No ponto, como destacado pelo Juízo de primeira instância: “Ademais, a manutenção das medidas é fundamental não apenas para proteger a vítima, mas também para assegurar a efetividade na produção probatória no processo penal em curso (Ação Penal PJe 0710403-63.2024.8.07.0005), que inclui a apuração do descumprimento das medidas protetivas já deferidas.” Nestes termos, num exame superficial, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida. Neste norte, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria de 3a Turma Criminal a retificação da autuação, uma vez que o agravo foi recebido como reclamação. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de setembro de 2024 11:54:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora